Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-38.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704249-38.2024.8.07.0002 RECORRENTES: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT e ALEXANDRE MOURA GERTRUDES RECORRIDO: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Civil e direito do consumidor. Ação cominatória. Débito de consumo. Consumidora. Inadimplência. Assimilação. Débito. Legitimidade da cobrança. Fato incontroverso. Anotação restritiva de crédito. Realização pelo banco credor. Notificação premonitória. Exigência legal. Lei distrital no 514/1993. Constitucionalidade reconhecida. Interpretação sistemática do disposto no artigo 43, §2o, do cdc e do artigo 3o da lei local – Lei distrital no 514/93. Notificação. Empresa credora e entidade arquivista. Desatendimento. Ilegalidade da anotação restritiva de crédito. Ilicitude. Eliminação do registro. Imposição. Obrigação de fazer. Multa diária. Fixação. Astreinte. Finalidade. Adequação. Legitimidade. Preservação do montante e do prazo mensurados. Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Insubsistência. Recurso parcialmente conhecido. Apelo adesivo. Pressuposto de admissibilidade. Sucumbência recíproca. Incorrência. Pedido acolhido integralmente. Ausente sucumbência recíproca. Pretensão de majoração da verba honorária. Pressuposto recursal ausente. Apelação da ré conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Apelo adesivo da autora não conhecido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação cominatória manejada por consumidora em face do banco que lhe fomentara empréstimo, deixando ela de realizar o mutuado, acolhera o pedido cominatório formulado, volvido à eliminação da anotação restritiva realizada em face da mutuária inadimplente em razão da ausência das notificações premonitórias exigidas. II. Questão em discussão 2. As questões objeto da apelação e do recurso adesivo cingem-se à aferição da afronta ao princípio da dialeticidade, da presença dos pressupostos objetivos de admissibilidade do apelo adesivo, conquanto ausente situação de sucumbência recíproca, da legitimidade da pretensão cominatória acolhida e da multa fixada, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer volvida a excluir o nome da consumidora autora do cadastro de inadimplentes. III. Razões de decidir 3. Não havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos não dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo não ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando viável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 4. O conhecimento do recurso adesivo, aliado ao fato de que é subordinado à sorte do recurso principal, é sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobreleva o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando o processo implicara resolução favorável à autora ante o acolhimento integral do pedido, e, não obstante, ignorando essa realidade processual, avia recurso adesivo desprovido do condão de viabilizar melhoria em sua situação jurídico-processual, nele formulando matéria tangente ao mérito, o que determina que, sob essa moldura, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo ante a insubsistência de situação de sucumbência recíproca (CPC, art. 997, §1o). 5. Conquanto no ambiente do estabelecido pelo Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor a notificação premonitória volvida a participar o consumidor antes do lançamento do seu nome em cadastro restritivo de crédito esteja afetado à entidade arquivista e mantenedora do cadastro de proteção ao crédito, encerrando esse encargo condição de legitimação da anotação e alforria da mantenedora do cadastro de incursão pela prática de ato ilícito, inclusive porque não está obrigada a velar pela legitimidade do débito imputado (CDC, art. 43, §2o; STJ, súmula 359), no âmbito local ao credor também é destinada obrigação similar, competindo-lhe, ao solicitar o registro do débito inadimplido, expedir notificação ao consumidor, no prazo de 3 (três) dias úteis, implicando a desconsideração dessa obrigação, reputada legítima em controle de constitucionalidade, sua incursão em ato ilícito (Lei Distrital no 514/93, art. 3o). 6. Apreendido que, conquanto subsistente o débito e a inadimplência da consumidora, não subsistindo, ademais, controvérsia sobre o fato de que fora previamente notificada antes da consumação do registro de seu nome em cadastro de inadimplentes pela entidade mantenedora do cadastro de proteção ao crédito, a instituição financeira titular do crédito, conquanto demandando a realização da inscrição devidamente forrada, não cuidara de participar a consumidora da inscrição, conforme exigido no âmbito local, incursiona pela prática de ato ilícito, legitimando que seja obrigada a eliminar o registro, ressalvada sua posterior renovação, sob pena de sanção pecuniária (Lei Distrital no 514/93, art. 3o). 7. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material traduzido em obrigação de fazer ou não fazer ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensurada em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 8. Emergindo da ponderação da origem e destinação da sanção pecuniária destinada a viabilizar o adimplemento do preceito cominatório com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada a apreensão de que fora mensurada em importe e prazo passível de viabilizar o implemento do almejado, guardando proporcionalidade ao débito inadimplido, o fixado deve ser preservado por estar a sanção, que somente incidirá, ademais, em caso de resistência à realização da obrigação judicialmente firmada, adequadamente mensurada. IV. Dispositivo 9. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação adesiva da autora não conhecida. Unânime. Os recorrentes apontam aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, § 2o, incisos I a VI, §§ 8o e 8o-A, do CPC, alegando não terem sido observados os requisitos para a fixação dos honorários de sucumbência. Afirmam que o acórdão recorrido aplicou indevidamente percentual sobre o valor da tabela da OAB/DF (15% de 25 URH), quando deveria ter aplicado diretamente o valor mínimo previsto na tabela, conforme determina o § 8o-A, resultando em verba de sucumbência inferior ao mínimo legal. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 927 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido violou o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a obrigatoriedade de observância dos precedentes qualificados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 2o, incisos I a VI, §§ 8o e 8o-A, e 927, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017